Tribunal: STF
Processo: RE 96459
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA PARA TENTATIVA DE ROUBO.
INADMISSIBILIDADE.
O CRIME SE CONSUMA AO MOMENTO EM QUE SE EFETIVA A SUBTRAÇÃO, COM
EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTANCIA
DE O AGENTE NÃO SE TER LOCUPLETADO COM A COISA ROUBADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.